Tribunal: STF
Processo: HC 227535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2023, por Thiers Ribeiro da Cruz e outros, advogados, em benefício de Thiers da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2023, desprovido o agavo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 801.873/SP.



O caso



    2. O paciente teve a prisão preventiva decretada, em 15.11.2022, pela prática de tráfico de entorpecentes e resistência à prisão (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal), após ser flagrado com “25 (vinte e cinco) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos individuais, com peso aproximado de 45,85g (quarenta e cinco gramas e oitenta e cinco decigramas)”, tendo resistido à prisão, causando lesões em um dos guardas que a efetuaram (denúncia de fls. 118-120, doc. 2). 



    3. Contra o decreto de prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2302527-46.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem em 7.2.2023, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e resistência. Pedido de revogação da prisão preventiva. Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Réu reincidente. Prisão preventiva cabível, nos termos dos arts. 310, § 2º, e 313, I e II, do CPP. Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação. Pandemia de Covid-19. Não verificação das hipóteses do art. 4º da Recomendação 62/2020 do CNJ. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo ou de ausência de tratamento. Ordem denegada” (fls. 129-134, doc. 2).



    Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 801.873/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 14.2.2023, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em decisão nestes termos:



    “(...) passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Juiz sentenciante decretou a prisão cautelar sob a seguinte motivação: 



    ‘Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada com o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, dando, a princípio, positivo para 'COCAINA’, boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante. 



    Há indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos dos condutores, visto que THIERS DA SILVA foi detido em flagrante no momento em que guardava e mantinha em depósito 25 pinos de cocaína, além de certa quantia em dinheiro. Ainda próximo ao local em que foi preso foi localizada uma sacola plástica com vinte pinos plásticos, também de coloração rosa, com substância branca, semelhante a cocaína. [...] 



    Em arremate, o increpado ostenta passagens e condenações também por tráfico, sendo aparentemente reincidente já que consta cumprimento de pena do final do ano de 2017 e 2018, indicativos de que o increpado não mudou sua maneira de ser. Muito embora o delito imputado aos increpados não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, seus antecedentes demonstram envolvimento com outros delitos, indicando a necessidade da custódia cautelar, visto a óbvia falta de freios inibitórios dele que, mesmo com envolvimento criminal anterior, a princípio, ante os indícios existentes, não se inibiram e voltaram a delinquir. 



    O Tribunal de origem consignou: 



    ‘Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que, ‘a contrario sensu’ do que dita o art. 313, I, do estatuto processual, a decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez que a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada a um dos delitos atribuídos é superior a 04 (quatro) anos. Ademais, certidão de fls. 78/82 revela que o paciente é reincidente, com condenação definitiva por tráfico transitada em julgado para a defesa em 17.04.2017 e término de cumprimento de pena em 11.12.2020. Logo, a hipótese igualmente se amolda à previsão dos arts. 310, § 2º, e 313, II, do CPP.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele é reincidente no delito de tráfico de drogas, tendo terminado de cumpria a pena no ano de 2020. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 135-137, doc. 2).



    A decisão foi mantida, em 17.4.2023, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa (fls. 152-155, doc. 2).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva, afirmando ausentes os requisitos autorizadores e carência na fundamentação apresentada, destacando haver condições pessoais favoráveis do paciente e aduzindo ser possível a aplicação de cautelares diversas. 



    Invocam o princípio da “presunção de inocência” e a “aplicação do princípio da proporcionalidade”, sustentando a possibilidade de desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006), sendo que “o disposto no art. 33, caput, do Código Penal e art. 28 da Lei de Drogas, o crime supostamente cometido pelo paciente, é certo que, em caso de condenação, não prevê pena privativa de liberdade para usuários”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Liminarmente: a. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, independentemente de informações da Quinta Turma do STJ, ora Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2º do CPP22) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (0002798-25.2022.8.26.0272); a.1 A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em virtude da ausência de fundamentação no v. acórdão exarado no Agravo Regimental em total afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c.c art. 315, § 2º do Código de Processo Penal, com a IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com espeque no art. 319 do Código de Processo Penal; a.2 A imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; 
a.3 Pela intimação do Dr. Thiers Ribeiro da Cruz (OAB/SP 384.031) para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar qualquer outra medida voltada para a fruição da ampla defesa do paciente. 



    No mérito: a. A CONCESSÃO DA ORDEM PARA CONVALIDAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, como imperativo de direito e irrefragável”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Não se comprova no caso tenha incorrido o Superior Tribunal de Justiça em ilegalidade no julgamento do habeas corpus.



    6. Também não há demonstração de ilegalidade no decreto prisional, fundamentado no risco à ordem pública, evidenciada não somente na quantidade e qualidade da droga apreendida, mas especialmente no risco concreto de reiteração delitiva. O , pois “o increpado ostenta passagens e condenações também por tráfico, sendo aparentemente reincidente já que consta cumprimento de pena do final do ano de 2017 e 2018, indicativos de que o increpado não mudou sua maneira de ser. Muito embora o delito imputado aos increpados não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, seus antecedentes demonstram envolvimento com outros delitos, indicando a necessidade da custódia cautelar, visto a óbvia falta de freios inibitórios dele que, mesmo com envolvimento criminal anterior, a princípio, ante os indícios existentes, não se inibiram e voltaram a delinquir” (fl. 96, doc. 2). Assim, a motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.066-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 
2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente ‘é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" 
(HC n. 224.987-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Materialidade e autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Esta Corte possui o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.664, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    7. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade (nomeado na impetração como “proporcionalidade”), por não haver como se prever, nesta fase processual, a possibilidade de desclassificação da conduta criminosa e eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou mesmo se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora